Tribunal: TJES
Processo: 5021664-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021664-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NELSON SUTIL BEZERRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. BANCO NÃO PROVA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a improcedência dos pedidos de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, proferidos em sentença que julgou parcialmente procedente a ação. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo não contratado. O banco recorrente defende a regularidade do contrato e pede a redução do valor da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Em debate, a existência de fraude na contratação de empréstimo, com o banco recorrente não apresentando provas robustas da autenticidade da assinatura no contrato. Também se discute a proporcionalidade do valor da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Mantém-se a sentença, pois o banco não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o art. 373, II do CPC. A nulidade do contrato é evidente pela assinatura divergente e inconsistências documentais. O dano moral
in re ipsa
foi corretamente arbitrado, tendo o valor de R$ 5.000,00 se mostrado proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade de contratação de empréstimo impugnado por suspeita de fraude. 2. A declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados são devidas quando não provada a autenticidade da assinatura. "3. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional aos fatos."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021664-92.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: NELSON SUTIL BEZERRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. BANCO NÃO PROVA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a improcedência dos pedidos de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, proferidos em sentença que julgou parcialmente procedente a ação. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo não contratado. O banco recorrente defende a regularidade do contrato e pede a redução do valor da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Em debate, a existência de fraude na contratação de empréstimo, com o banco recorrente não apresentando provas robustas da autenticidade da assinatura no contrato. Também se discute a proporcionalidade do valor da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Mantém-se a sentença, pois o banco não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o art. 373, II do CPC. A nulidade do contrato é evidente pela assinatura divergente e inconsistências documentais. O dano moral
in re ipsa
foi corretamente arbitrado, tendo o valor de R$ 5.000,00 se mostrado proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade de contratação de empréstimo impugnado por suspeita de fraude. 2. A declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados são devidas quando não provada a autenticidade da assinatura. "3. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional aos fatos."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a empréstimo não contratado. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato bancário, repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para:

1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo de contrato de nº 010014597273, discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

2) CONDENAR a parte Requerida a se abster de inscrever o nome do Autor/CPF nos Órgãos de Proteção de Crédito, referente ao contrato discutido nesses autos, sob pena de outros transtornos jurídicos.

2) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 010014597273, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 2.318,05 (dois mil, trezentos e dezoito reais e cinco centavos), a qual foi depositado na conta bancária da parte Autora.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as documentações trazidas nos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria manifestado sua vontade em contratar serviço bancário com o Recorrente, como se verifica no ID 9464901:

“Pois, bem entendo que não deve prosperar a alegação do Requerido de que foi celebrado Contrato de Empréstimo Consignado entre as partes, pois verifico, em sua defesa, que junta nos autos cópia de suposto contrato assinado pelo Autor (Id 33131862 e 33131864).

Entretanto, observo que no suposto contrato colacionado com o Requerido, apresenta alguns pontos divergentes com a assinatura no contrato com a assinatura do Autor constante no próprio documento juntado pelo Demandado (RG - expedido em 22/08/2018 - Id 33131871), como também possui muita diferença nas assinaturas nos documentos juntados pelo Requerente nos Id 28842174 e 28842183 – Procuração e Declaração) e no Id 29409378 – RG - expedido em 07/12/2020.

Soma-se a isso, a declaração da parte Autora, no depoimento pessoal na AIJ (Id 39815296), que não reconhece sua assinatura não assinou nenhum contrato com o Requerido. Transcrevo parte do depoimento: “[...]- compartilhado em audiência o documento no ID 33131854 página 02 e página 03 - Essa assinatura (pagina 02) não é minha, mihan assinatura é diferente, essa assinatura é falsa; Não reconheço essa assinatura (página 03). [...] e que ainda está sendo descontado do meu pagamento sem eu ter assinado nada”.

Dessa forma, caberia o Requerido apresentar mais elementos probatórios que comprovasse que a contratação tenha sido efetivada pela parte Autora. Fato que não ocorreu nesses autos.

Imperioso se faz mencionar o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que em casos semelhantes como dessa lide, em que há impugnação de assinatura aposta em contrato de consignação em pagamento, cabe a parte Requerida que produziu o documento o ônus da prova da sua autenticidade, in verbis:

QUESTÃO DE ORDEM NA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. ART. 256-H DO RISTJ, C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1. A presente questão de ordem tem por propósito melhor delimitar a matéria a ser apreciada por esta Corte Superior como recurso representativo da controvérsia.

2. O efeito devolutivo transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria nos limites horizontais do recurso, isto é, não cabe ao tribunal apreciar matéria que não lhe foi transferida para apreciação, sob pena de se configurar o julgamento extra petita.

3. A questão controvertida deve ser delimitada ao seguinte tema: "Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)."

4. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, com a redefinição da controvérsia. (ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021). [Grifo Nosso].

Então, nota-se que nesse contrato (Id 33131862 e 3313186) existe alguns pontos que levam a convicção de que a parte Autora não assinou o contrato.

Outrossim, observo que as folhas do contrato não possuem rubricas, tampouco o contrato foi apresentado completo, isso é, com todas as páginas, sendo colacionado apenas as páginas 1/4 e 2/4.

Corrobora também com o entendimento dessa julgadora, o fato de que o contrato apresentado pelo Requerido consta como local da contratação Vila Velha e a correspondente do Requerido está localizado no Estado de Minas Gerais.

Logo, diante da inversão do ônus da prova, caberia o Requerido comprovar que a sua credenciada, a qual supostamente celebrou o contrato com o Autor, tem filial na cidade de Vila Velha/ES para que fosse afastado a existência de indícios de fraude, uma vez que o endereço da credenciada do Requerido é no MUNICÍPIO de

CONSOLACAO no Estado de Minas Gerais, conforme pesquisa do CNPJ no site da Receita Federal.<https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.as>.

Ressalta-se, que há impugnação da assinatura pelo Requerente no depoimento pessoal. Transcrevo parte do depoimento: “[...] Não chegou nada na minha casa, nem eu assinei nenhum papel, papel do Banco C6, e nem sei aonde fica esse banco; [...] e que ainda está sendo descontado do meu pagamento sem eu ter assinado nada”.

Diante das constatações narradas acima, está nítido que os documentos juntados pelo Requerido não têm força probatória de comprovar os fatos alegados em sua defesa de que a parte Autora contraiu o empréstimo.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Sendo assim, os fatos narrados pela parte Autora e os elementos de prova, apontam contornos de que a parte Autora foi vítima de fraude.”

Destaco que não evidenciei qualquer contradição no depoimento pessoal da parte autora, sendo claro o demandante quando afirma não ter contratado qualquer empréstimo com o réu. Logo, caberia ao banco Requerido provar a regularidade do contrato, o que não se desincumbiu em seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).

Outra questão levantada nas razões recursais é com relação ao instituto da “supressio”. Entendo que não se aplica, pois se trata de contrato nulo, o que reclama o retorno do “status quo ante”, sob pena de restar configurado enriquecimento ilícito pela instituição financeira.

Assim, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, sendo correta a declaração de inexistência dos débitos, bem como sua repetição, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Referido julgamento do e. TJES aponta, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)